Tribunal: TJBA
Processo: 8106385-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8106385-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

Advogado(s)
:
LENILDO MARCIO DA SILVA

EMBARGADO: LUCAS BOTELHO PERRI e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BOTELHO PERRI, JULIANA NOVAES FRANCO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO. JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 55-A, §7º, V, E 183-A DO REGIMENTO INTERNO DO TJBA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Alcides Mendes Leite Junior contra acórdão que negara provimento à apelação criminal, alegando omissão quanto ao pedido tempestivo de sustentação oral presencial, expressamente requerido antes da sessão virtual de julgamento realizada em 13/10/2025. O embargante sustentou nulidade absoluta por cerceamento de defesa, além de apontar omissões e contradições na análise de questões instrutórias e probatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão relevante no acórdão embargado, especialmente quanto à não observância do pedido tempestivo de sustentação oral presencial, resultando na indevida submissão do processo à sessão de julgamento virtual, em violação às normas regimentais do TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargante apresentou pedido tempestivo de julgamento presencial com sustentação oral, protocolado em 08/10/2025, nos próprios autos e em conformidade com os requisitos do art. 183-A do Regimento Interno do TJBA.

4. O art. 55-A, §7º, V, do mesmo Regimento, determina que processos com pedido de sustentação oral tempestivo devem ser excluídos da sessão virtual, salvo se manifestado o interesse por essa via, o que não ocorreu no caso.

5. A inclusão indevida do feito na sessão virtual do dia 13/10/2025, sem o acolhimento do pedido de sustentação presencial, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, configurando nulidade por cerceamento de defesa.

6. Reconhecida a nulidade, restam prejudicadas as demais alegações de omissão relativas ao mérito do acórdão, que deverão ser reapreciadas em sessão válida, com observância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

“A apresentação tempestiva de pedido de sustentação oral presencial impede a inclusão do feito em sessão virtual, nos termos dos arts. 55-A, §7º, V, e 183-A do Regimento Interno do TJBA.”

“A realização de julgamento virtual em desconformidade com esse pedido caracteriza cerceamento de defesa e impõe o reconhecimento de nulidade da sessão.”

“A nulidade procedimental impede o exame das demais alegações de omissão relativas ao mérito, que deverão ser reapreciadas em novo julgamento.”

Dispositivos relevantes citados
: RITJBA, arts. 55-A, §7º, V, e 183-A; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8106385-46.2022.8.05.0001, tendo como embargante ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR e embargado, LUCAS BOTELHO PERRI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

acolher
os presentes embargos de declaração
exclusivamente para reconhecer a nulidade da sessão de julgamento realizada no dia 13/10/2025, determinando-se, por conseguinte, nova inclusão em pauta presencial, com a intimação prévia dos advogados constituídos no feito, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84